Tribunal: TJES
Processo: 0013145-44.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013145-44.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS ANDRADE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Alegação de omissão quanto à atenuante da confissão espontânea e possível compensação com a agravante da reincidência. Inexistência de vício no acórdão. Inovação recursal. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, em sede de apelação criminal, manteve integralmente sentença condenatória pela prática do delito de tráfico de drogas, fixando pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 dias-multa. Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como a possibilidade de sua compensação com a agravante da reincidência, o que, segundo afirma, demandaria o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar acerca da incidência da atenuante da confissão espontânea e da eventual compensação com a agravante da reincidência; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para suscitar matéria não deduzida nas razões do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão na decisão judicial, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito ou inovação recursal.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma expressa todas as teses devolvidas à apreciação do Tribunal no julgamento da apelação criminal, inclusive quanto à suficiência das provas para condenação, manutenção da agravante da reincidência, inaplicabilidade do tráfico privilegiado, adequação do regime inicial fechado e impossibilidade de exclusão da pena de multa.

A tese relativa à atenuante da confissão espontânea não foi suscitada nas razões de apelação, circunstância que impede a caracterização de omissão no acórdão, sendo vedada a introdução de fundamento novo em sede de embargos de declaração.

Inexistindo vício de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, revela-se incabível a pretensão de rediscutir a matéria decidida ou ampliar os limites da devolutividade recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013145-44.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS ANDRADE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDREA CARDOSO DE OLIVEIRA - ES9929

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Douglas Andrade de Souza
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória que reconheceu a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima legal.

Nos presentes aclaratórios, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que o colegiado não teria enfrentado a tese relativa à incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como a possibilidade de sua compensação com a agravante da reincidência, circunstâncias que, segundo afirma, ensejariam o redimensionamento da pena aplicada.

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, destinando-se exclusivamente a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial, conforme previsão expressa do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionalíssimas em que o reconhecimento do vício apontado conduza, reflexamente, à modificação do resultado do julgamento.

No caso concreto, a análise detida do acórdão embargado evidencia que não há qualquer omissão apta a ensejar a integração pretendida pela defesa.

Com efeito, o voto condutor examinou de forma expressa e minuciosa todos os pontos devolvidos à apreciação desta Corte por ocasião do julgamento da apelação criminal, notadamente quanto à suficiência do conjunto probatório para a condenação, à inviabilidade de desclassificação da conduta para o delito de uso de entorpecentes, à manutenção da agravante da reincidência, à inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à adequação do regime inicial fechado e à impossibilidade de exclusão da pena de multa, além do arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

Na ocasião, destacou-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelos elementos documentais constantes dos autos, em especial pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Boletim Unificado e Laudo Pericial de Exame Químico, os quais confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Quanto à autoria, o acórdão ressaltou que ela emerge de forma segura da prova oral produzida, notadamente dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais se mostraram harmônicos, coerentes e convergentes entre si, não havendo nos autos qualquer elemento apto a infirmar sua credibilidade.

Nesse sentido, consignou o policial militar Fabyo Marcello Rossi, ainda na fase investigativa:

“QUE na data de hoje encontrava-se de serviço, juntamente com o SD/PMES Adilson, quando por volta das 01:12 horas foram acionados pelo CCO para que se deslocassem até o Arenas Club, localizado no bairro Três Barras, onde estava sendo realizada uma festa denominada Linhares Sound Festival, uma vez que os seguranças haviam detido dois indivíduos com substâncias entorpecentes; QUE quando chegaram no local fizeram contato com o segurança Robson, que levou a guarnição até os indivíduos detidos e ao material apreendido; QUE os detidos foram identificados como Douglas Andrade de Souza e L.M.G.C., sendo apreendidas 10 buchas de substância semelhante à maconha, 07 papelotes de substância semelhante à cocaína, 03 frascos de substância semelhante a loló e R$ 65,00 em espécie; QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão aos envolvidos e ambos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos de praxe.”

No mesmo sentido, o policial militar Adilson de Oliveira Rosa, ouvido tanto na fase policial quanto em juízo, confirmou integralmente a dinâmica narrada pelo colega de guarnição, reiterando que os entorpecentes foram apreendidos na posse dos suspeitos durante a abordagem.

Tais depoimentos, prestados por agentes públicos no exercício regular de suas funções e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem reconhecida relevância probatória, sobretudo em crimes de tráfico de drogas, nos quais, não raras vezes, os policiais constituem as únicas testemunhas presenciais dos fatos. Somente poderiam ser afastados mediante demonstração concreta de interesse pessoal na investigação ou de contradições relevantes em suas declarações, circunstâncias inexistentes no caso vertente.

De outro lado, o próprio réu, em juízo, reconheceu a posse de parte das substâncias apreendidas, admitindo a propriedade de frascos da substância conhecida como “loló”, embora tenha sustentado que se destinavam ao uso pessoal.

Todavia, como bem consignado no acórdão embargado, tal versão defensiva mostrou-se isolada no contexto probatório, não encontrando respaldo nos demais elementos constantes dos autos, sobretudo diante da quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, bem como das circunstâncias da abordagem.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a condição de usuário de drogas não impede o reconhecimento da prática do tráfico, porquanto é perfeitamente possível que o agente concilie o consumo próprio com a comercialização de entorpecentes, inclusive como forma de sustentar o próprio vício.

No tocante à dosimetria da pena, o acórdão igualmente enfrentou de maneira expressa as teses defensivas, reconhecendo a correção da sentença quanto à incidência da agravante da reincidência, uma vez que a condenação anterior do réu não havia sido atingida pelo prazo depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, circunstância que impede o afastamento da referida agravante.

Diante desse cenário, concluiu-se também pela inaplicabilidade da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto a reincidência constitui óbice legal expresso ao reconhecimento do benefício.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, entendeu-se pela adequação do regime fechado, diante da reincidência do acusado e do quantum de pena aplicado, em consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Também foi afastado o pedido de exclusão da pena de multa, por se tratar de sanção prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, sendo certo que sua fixação observou o mínimo legal tanto no número de dias-multa quanto no valor unitário, considerado o contexto econômico do condenado.

Nesse contexto, verifica-se que todas as matérias devolvidas à apreciação desta Corte foram devidamente analisadas, inexistindo qualquer lacuna no pronunciamento judicial.

A alegação de omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea igualmente não prospera.

Isso porque, conforme corretamente apontado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a referida tese não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, limitando-se a defesa, naquela oportunidade, a pleitear a absolvição do acusado, a desclassificação da conduta para o delito de uso de entorpecentes, o afastamento da agravante da reincidência, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial menos gravoso e a exclusão da pena de multa.

Dessa forma, não tendo sido objeto de devolução ao Tribunal por meio do recurso de apelação, não se pode exigir do órgão julgador manifestação específica sobre matéria que sequer foi submetida à sua apreciação, sob pena de se admitir verdadeira inovação recursal em sede de embargos de declaração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para inovação recursal ou para a rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se às hipóteses taxativamente previstas na legislação processual.

Assim, a pretensão defensiva revela-se, em realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento anteriormente proferido, buscando rediscutir matéria já decidida ou introduzir fundamento não deduzido no momento processual oportuno.

Nessas circunstâncias, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado, não há razão para sua modificação ou integração.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento, cumpre registrar que, de acordo com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria neles contida foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador, ainda que sem menção expressa a cada um deles.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.